Tribunal: TJBA
Processo: 8013892-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013892-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA CARDOSO

Advogado(s)
:
LUCIANO BRITO COTRIM, BEATRIZ LISBOA PEREIRA, CELSO PEREIRA

AGRAVADO: MANOELITA MALAQUIAS DE OLIVEIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
DANNIEL ALVES COSTA, RUY BRITTO PENALVA FILHO, DANNIEL ALVES COSTA, RUY BRITTO PENALVA FILHO, DANNIEL ALVES COSTA, RUY BRITTO PENALVA FILHO, RAMON CAVALCANTE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE. MERA ALEGAÇÃO. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE PRESTAR CONTAS. INVENTARIANTE. OBRIGAÇÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Quanto a impugnação a concessão a gratuidade deferida aos herdeiros que se habilitaram nos autos, esta não prevalece, pois a mera alegação da agravante não é meio hábil para elidir a presunção de hipossuficiência alegada.

2. No caso dos autos, a agravante é inventariante e um dos herdeiros ajuizou ação de exigir contas, aduzindo que existem imóveis do espólio que estão locados produzindo renda, além de outras causas de aumento de capital.

3. Com o falecimento do autor da ação de exigir contas, seus herdeiros se habilitaram nos autos e lhes foi deferida gratuidade, ora impugnada no recurso.

4. Desta feita, a ação de exigir contas, atual nomenclatura da ação de prestação de contas do CPC/73, tem por finalidade o esclarecimento de situações decorrentes da administração de bens ou interesses alheios, por força de relação jurídica proveniente de lei ou contrato. Portanto, consoante consignado na decisão, restou evidenciado o dever de prestar contas pela inventariante, vez que administra bens de terceiros (art. 618, VII).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
8013892-82.2024.8.05.0000
, em que é agravante, ANA CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA CARDOSO e agravados, MANOELITA MALAQUIAS DE OLIVEIRA e outro.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça